Tribunal: TJDFT
Processo: 0719856-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719856-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY PESSOA NETO AGRAVADO: LILIAN VIEIRA MAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====================== DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY PESSOA NETO contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0706632-66.2023.8.07.0020, movido em face de LILIAN VIEIRA MAIA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como condicionou o recebimento da petição inicial ao pagamento das custas processuais relativas a processo anteriormente extinto por abandono da causa. Em decisão de ID 47012939, o excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro determinou a redistribuição do feito a esta e. 1a Turma Cível, ante a existência de prevenção, em razão da apelação no 2015.07.1.024206-0, anteriormente distribuída a esse órgão julgador. Contudo, com a devida vênia ao entendimento perfilhado pelo exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em análise dos autos, verifica-se que o presente feito não comporta prevenção a esta e. 1a Turma Cível. Em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, observa-se que o processo que deu origem à apelação no 2015.07.1.024206-0, julgada por esta 1a Turma Cível, tramitou perante a 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, tratando-se de ação de divórcio e partilha dos bens transitada em julgado no dia 03/08/2017. Por sua vez, o processo de origem referente ao presente recurso de agravo de instrumento trata-se de ação de extinção de condomínio com arbitramento de alugueis referente a um dos imóveis partilhados na referida ação de divórcio e tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Nesse quadrante, não se verifica dos autos a existência de conexão entre as referidas ações, principalmente porque o processo de origem do presente agravo de instrumento tramita em Juízo diverso daquele em que a ação de divórcio foi processada. Isso porque o art. 53, I do Código de Processo Civil prevê a competência para o processamento da ação de divórcio nos seguintes termos: Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); (Incluída pela Lei no 13.894, de 2019) No âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a competência para o processamento da ação de divórcio é o Juízo da Vara de Família, conforme previsão do art. 27 da Lei 8.185/91 - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Confira-se o teor do referido dispositivo: “Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos.” (Grifo nosso) Por sua vez, a ação de extinção de condomínio referente a imóvel deve seguir a regra de competência prevista no art. 47 do Código de Processo Civil, ou seja, perante o Juízo do local onde está localizado o bem. Além disso, ao dissolver a união e determinar a partilha dos bens, o Juízo da Vara de Família exaure sua jurisdição, de modo que a competência para o julgamento da ação referente à extinção de condomínio relativa a imóvel partilhado em ação de divórcio deve ser do Juízo Cível. Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALIENAÇÃO IMÓVEL. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL. 1. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio e determinar a partilha do bem, exauriu sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos em torno do imóvel partilhado. 2. A ação de obrigação visando a alienação do imóvel deve ser processada e julgada perante o Juízo Cível. 3. Conflito negativo de competência procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1380615, 07255695820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DA PARCELA QUITADA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTILHA TÁCITA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. IOF. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. O imóvel adquirido em nome das partes durante a união estável, tendo constituído a propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, não estando o bem quitado quando as partes se separaram, elas não são proprietárias do bem. Assim, a partilha deve incidir sobre o percentual quitado pelas partes até a data da dissolução da união estável. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1649585, 07076882020218070016, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante de tais considerações, e na ausência de conexão existente entre o processo de origem do presente agravo de instrumento e o processo no 2015.07.1.024206-0, verifica-se a ausência de prevenção deste órgão julgador para a análise do presente feito. Por fim, o exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro consignou em sua decisão que em caso de entendimento pela inexistência da aludida prevenção, bastaria a restituição do recurso, sem a necessidade de instauração de conflito negativo de competência. Desse modo, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja restituído à 8a Turma Cível, sob a relatoria do exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator